Tribunal: TJMT
Processo: 1037664-59.2023.8.11.0002
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-10-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1037664-59.2023.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Extorsão mediante seqüestro, Roubo Majorado, Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), ALEX SANDRO BENEDITO DA SILVA - CPF: 704.617.531-46 (APELANTE), KAYLLAN ADMILSON DE SOUZA - CPF: 074.930.171-66 (APELANTE), DANIELA FELIX DA SILVA FERRAZ - CPF: 024.929.671-31 (ADVOGADO), VINICYUS PAULO DE ARRUDA SANTOS - CPF: 076.274.761-78 (EMBARGANTE), RODRIGO MOREIRA MARINHO registrado(a) civilmente como RODRIGO MOREIRA MARINHO - CPF: 902.341.971-53 (ADVOGADO), FABIO ALEX DA COSTA MONTEIRO - CPF: 551.838.241-34 (ASSISTENTE), WALLYSON FERREIRA DE MORAIS - CPF: 039.227.531-75 (ASSISTENTE), LUIZ HENRIQUE HANES - CPF: 987.727.831-68 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FRANCIELE JESUS DA SILVA - CPF: 092.841.049-80 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) No 1037664-59.2023.8.11.0002

APELANTE: ALEX SANDRO BENEDITO DA SILVA, KAYLLAN ADMILSON DE SOUZA
EMBARGANTE: VINICYUS PAULO DE ARRUDA SANTOS

EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – VÍCIOS INEXISTENTES – PRETENDIDA REANÁLISE DAS PROVAS – IMPOSSIBILIDADE
–
EMBARGOS REJEITADOS
.

‘Os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, aclarar obscuridade, bem como eliminar contradição ou ambiguidade existente no julgado impugnado, não constituindo meio processual adequado para veicular simples inconformismo e o propósito de rediscussão de matéria decidida. Precedente. Ausente no acórdão embargado vício previsto no art. 619 do Código de Processo Penal, não há como este ser acolhido”
(STJ, EDcl no AgRg no REsp n. 1.993.725/SP).

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) No 1037664-59.2023.8.11.0002

APELANTE: ALEX SANDRO BENEDITO DA SILVA, KAYLLAN ADMILSON DE SOUZA
EMBARGANTE: VINICYUS PAULO DE ARRUDA SANTOS

EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por Vinicyus Paulo de Arruda Santos, em desfavor de acórdão que, à unanimidade, desproveu o recurso de apelação mantendo sua condenação nas penas do art.
157, § 2o, incisos II e V, c/c o § 2o-A, inciso I, do Código Penal (roubo majorado pelo concurso de pessoas, pelo uso de restrição da liberdade da vítima e pelo uso de arma de fogo) (Id. 236167685 - pág. 1 a 233750694 - pág. 3).

Em suas razões, assevera que
“
resta patente a nulidade do reconhecimento pessoal do embargante, que se deu em absoluta desconformidade com as previsões do artigo 226 do CPP. Esta nulidade viola os princípios da ampla defesa e do contraditório, essenciais no ordenamento jurídico pátrio, devendo, portanto, ser declarada a invalidade do referido reconhecimento, consoante prevê expressamente o artigo 564, inciso IV, do CPP
”.

Alega que a inobservância das regras de identificação fere “
direitos fundamentais do acusado e a integridade do devido processo legal [...], configurando-se em provas ilícitas”
.

Verbera que “
é imprescindível que o Tribunal corrija a omissão, procedendo à análise integral das provas, com a devida consideração às mudanças no depoimento da vítima [na fase judicial], para que se assegure uma decisão justa e fundamentada, em conformidade com as garantias processuais e constitucionais que regem o Estado Democrático de Direito
”.

Argumenta ainda que, “
no tocante à causa de aumento prevista no artigo 157, § 2o-A, inciso I, do Código Penal, que dispõe sobre o aumento da pena pela utilização de arma de fogo, faz-se necessário observar que, diante da fragilidade e da ilegalidade das provas apresentadas, não se pode admitir a manutenção dessa qualificadora. A ausência de elementos probatórios válidos e legítimos anula qualquer possibilidade de aplicação de aumento da pena com base nessa circunstância”
(Id. 236586177 - pág. 1-11).

Em contrarrazões, a Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do recurso (Id. 240471665 - pág. 1-7).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) No 1037664-59.2023.8.11.0002

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

É caso de rejeição dos aclaratórios.

O acórdão impugnado recebeu a seguinte ementa:

RECURSO DE APELAÇÃO – ART. 157, § 2o, INCISOS II E V, C/C O § 2o-A, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL – DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE NÃO CARACTERIZADO – ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – RESPONSABILIDADE DOS RÉUS ESTAMPADA NO CONJUNTO PROBATÓRIO – AUSÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – PRISÃO EM FLAGRANTE QUANDO A VÍTIMA E OS OBJETOS DO CRIME SE ENCONTRAVAM EM PODER DOS MELIANTES – ARMA DE FOGO APREENDIDA E PERICIADA – EXCLUSÃO DA MAJORANTE INVIÁVEL – RECRUDESCIMENTO DA PENA-BASE – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – MENORIDADE RELATIVA RECONHECIDA EM BENEFÍCIO DE UM DOS RECORRENTES – CARÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL NO QUE TANGE À CONFISSÃO – REGIME ESTABELECIDO EM ESTRITA OBSERVÂNCIA À LEI PENAL – SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVA DE DIREITOS – IMPOSSIBILIDADE – DETRAÇÃO – PROVIDÊNCIA QUE NÃO INTERFERE NO REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA – ISENÇÃO DA MULTA – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL – CUSTAS PROCESSUAIS – IMPOSIÇÃO LEGAL – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE QUANDO COMPROVADA A MISERABILIDADE DO AGENTE – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL – RECURSOS DE ALEX SANDRO E DE VINICYUS DESPROVIDOS E PARCIALMENTE PROVIDO O DE KAYLLAN, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

“[...] considerando que o acusado permaneceu preso durante todo o processo, "não deve ser permitido o recurso em liberdade, especialmente porque, inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia, não se mostra adequada a soltura dele depois da condenação em primeiro grau” (STJ, AgRg no HC n. 913.699/SP).

Descabe falar em absolvição quando as provas produzidas demonstram que os réus cometeram o crime de roubo majorado que lhes foi atribuído na denúncia.

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal” – Enunciado n. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas TJ/MT.

O reconhecimento de pessoa é prova subsidiária, cabível apenas quando a identidade do autor do crime é desconhecida. Assim, a prisão em flagrante dos réus, em via pública, quando a vítima ainda encontrava-se em poder deles, no veículo utilizado para a prática delitiva, dispensa o procedimento.

“A apreensão de bem subtraído em poder do agente autoriza uma presunção de autoria do roubo e, por consequência, a inversão do ônus probandi, tornando imprescindível para a defesa trazer aos autos justificativa plausível para a posse do objeto da subtração” (TJ/MT, N.U 1018414-69.2021.8.11.0015).

“A utilização de arma de fogo para cometimento do crime de roubo restou devidamente demonstrada nos autos, razão pela qual não deve ser afastada” (TJ/MT, N.U 0027777-26.2015.8.11.0042).

“As Turmas que compõem a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça têm entendimento pacificado no sentido de que, "na hipótese de existir mais de uma causa de aumento no crime de roubo, poderá ser valorada uma(s) como circunstância judicial desfavorável e outra(s) como majorante na terceira fase da dosimetria, para justificarem a elevação da pena, sem que haja qualquer ofensa ao critério trifásico” (STJ, AgRg no REsp n. 1.961.709/MG).

“Falta interesse ao apelante no que concerne ao reconhecimento da atenuante relativa à confissão espontânea, notadamente porque tal circunstância já fora devidamente considerada pelo d. magistrado sentenciante na segunda fase do cálculo dosimétrico” (TJ/MT, N.U 0015563-89.2016.8.11.0002).

A menoridade relativa do réu à época do crime atenua a pena, conforme previsto no art. 65, inciso I, do Código Penal.

Descabe falar em substituição da pena privativa de liberdade, por restritiva de direitos, quando não preenchidos os requisitos legais.

Não há ilegalidade se o regime de cumprimento de pena foi estabelecido em estrita observância ao disposto no art. 33 do Código Penal.

“A detração da pena é matéria a cargo do Juízo da Execução Penal, nos moldes do art. 66, inc. III, alínea c, da Lei n.o 7.210/84 (L.E.P.), salvo quando implicar imediata alteração de regime, o que não é o caso destes autos” (TJ/MT, N.U 1000732- 09.2022.8.11.0002).

“Nos termos da jurisprudência desta Corte, não se admite a isenção da pena de multa prevista no preceito secundário da norma penal incriminadora, por falta de previsão legal” (STJ, AgRg no AgRg no AREsp n. 2.026.736/SP).

A condenação em custas processuais decorre de ordem legal (CPP, art. 804). Constatada a condição de hipossuficiente do réu, cabe ao juízo da execução penal suspender a exigibilidade da obrigação, que, no período de 5 (cinco) anos, após o trânsito em julgado da condenação, poderá ser executada se houver a possibilidade de pagamento, sem prejuízo do sustento próprio e da família (CPC, art. 98, §§ 2o e 3o).

A omissão, que no entender do embargante consiste na falta de manifestação do julgado quanto à ‘mudança no depoimento da vítima’, não existe.

O acórdão embargado examinou minuciosamente o conjunto probatório produzido e o considerou apto para a condenação.

Como destacado, os réus foram presos em flagrante delito,
“
em
via pública, quando a vítima ainda encontrava-se em poder deles, no veículo utilizado para a prática delitiva
”.

Ademais,
“no carro dos réus, os policiais encontraram o dinheiro, a corrente e o celular subtraídos da vítima”.

Saliento que as circunstâncias da prisão foram confirmadas na instrução processual pelos policiais militares e pelo corréu Kaylan, que confessou sua participação no crime, dizendo: “
a
vítima “estava de costas, né?, [aí] parou e botou ela no carro [...], logo depois a polícia apareceu [...], pararam o veículo em frente ao mercado, então, junto com os demais, “sai do carro, botei a mão na cabeça e deitei no chão”.

Além disso, a vítima garantiu para o juiz que seus pertences

foram recuperados
“
na hora lá tudo dentro do carro, recuperou minha corrente e o dinheiro que tinha na carteira”.

Ainda que a conclusão não conste expressamente no acórdão, resta claro que o depoimento judicial da vítima, no sentido de que ‘não tinha condições de reconhecer os meliantes’, não se afigurou suficiente para absorvê-los.

De toda sorte, no
sistema judicial brasileiro vigora o entendimento
no sentido de que o julgador não está obrigado a
responder,
um a um, os questionamentos das partes, o que refuta a ocorrência do vício.

Os arestos colacionados corroboram a entendimento:

[...] "De acordo com o entendimento jurisprudencial remansoso neste Superior Tribunal de Justiça, os julgadores não estão obrigados a responder todas as questões e teses deduzidas em juízo, sendo suficiente que exponham os fundamentos que embasam a decisão" (EDcl no AREsp n. 771.666/RJ, relator Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 17/12/2015, DJe 2/2/2016). Hipótese na qual o Tribunal de origem dirimiu a controvérsia de maneira clara e fundamentada, motivo pelo qual não se constata a alegada violação ao disposto no art. 619 do CPP. [...]
(STJ, AgRg no REsp n. 1.796.941/PR, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 23/11/2021, DJe de 26/11/2021).

[...] É firme o entendimento desta Corte Superior no sentido de que "o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão" (EDcl no AgRg nos EREsp 1483155/BA, Rel. Ministro OG FERNANDES, CORTE ESPECIAL, julgado em 15/6/2016, DJe 3/8/2016). Na hipótese dos autos, as matérias tidas por omissas foram satisfatoriamente apreciadas pela Corte local, que examinou as teses defensivas com base nos fundamentos de fato e de direito que entendeu relevantes e suficientes à compreensão e à solução da controvérsia. [...]
(STJ, AgRg no AgRg no AREsp n. 1.661.307/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 12/5/2020, DJe de 19/5/2020.)

Quanto às demais teses, tampouco há máculas a serem corrigidas.

A nulidade do reconhecimento foi apreciada e rechaçada no julgamento.

Como já dito, os réus foram presos em flagrante delito, com a vítima amarrada no carro deles.

Aliás, como bem explicou o acórdão, “
Como não havia dúvidas quanto à identidade dos assaltantes, o reconhecimento na delegacia tornou-se desnecessário”.

Os motivos que levaram à manutenção da causa de aumento de pena pelo uso de arma de fogo – que consistem na prova testemunhal produzida, na apreensão e na perícia do artefato – também foram expostos com clareza.

Na verdade, nas razões dos aclaratórios percebe-se, nitidamente, o inconformismo com o resultado do julgamento.

Contudo, olvida-se que os embargos de declaração – enquanto recurso de integração – não se prestam para tal finalidade.

Guilherme de Souza Nucci doutrina que “
os
embargos de declaração não têm o caráter de reavaliação da valoração feita aos fatos, tampouco das provas. Trata-se de recurso exclusivo para situações excepcionais, quando há ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão
” (Código Penal Comentado, 19a edição, Ed. Forense, pág. 1962 – e-book).

A jurisprudência é pacifica nesse sentido:

[...] Não se prestam os embargos de declaração para a rediscussão do aresto recorrido, menos ainda em nível infringente, revelado mero inconformismo com o resultado do julgamento. [...]
(STJ, EDcl no AgRg no HC n. 745.142/GO, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 20/6/2023, DJe de 23/6/2023).

[...] Os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, aclarar obscuridade, bem como eliminar contradição ou ambiguidade existente no julgado impugnado, não constituindo meio processual adequado para veicular simples inconformismo e o propósito de rediscussão de matéria decidida. Precedente. Ausente no acórdão embargado vício previsto no art. 619 do Código de Processo Penal, não há como este ser acolhido. [...]
(STJ, EDcl no AgRg no REsp n. 1.993.725/SP, relator Ministro João Batista Moreira (Desembargador Convocado do TRF1), Quinta Turma, julgado em 13/6/2023, DJe de 20/6/2023).

Desse modo, não restando caracterizadas as hipóteses do art. 619 do Código de Processo Penal,
re
jeito
os embargos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2024